Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600331-87.2024.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO.
PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas eleitorais de candidata nas
Eleições 2024, em razão da omissão na comprovação de gastos eleitorais efetuados na campanha com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). A candidata alega excessivo
rigor na decisão, que as irregularidades configuram meras falhas formais na apresentação dos documentos e
a insignificância da extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículo, requerendo a reforma da
sentença para aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de apresentação completa de contratos de
prestação de serviços e documentos de veículos locados para a campanha eleitoral, financiados com recursos
do FEFC, enseja a desaprovação das contas; (ii) se a apresentação parcial de documentos pode ser suprida
por outros elementos de prova, como comprovantes de pagamento; (iii) se a extrapolação do limite de gastos
com aluguel de veículo, em valor considerado insignificante, justifica a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de contas eleitorais é pilar do regime democrático, conferindo publicidade aos gastos de
campanha e combatendo o abuso de poder econômico nas eleições.

Num. 44807493 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818062944400000043744478
Número do documento: 25120818062944400000043744478
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:48:42
4. A transparência no financiamento e aplicação de recursos públicos e privados é condição para que os
eleitores saibam quais os patrocinadores de uma candidatura e quais interesses representam.
5. A comprovação dos gastos eleitorais exige a apresentação de documento fiscal idôneo ou, quando
dispensado pela legislação aplicável, recibo, bem como a rastreabilidade dos pagamentos efetuados.
6. A apresentação incompleta de contratos e a ausência de documentos de veículos locados para a
campanha, financiados com recursos do FEFC, configuram irregularidades que comprometem a
regularidade das contas.
7. Ainda que comprovantes de pagamento tenham sido apresentados, a ausência do contrato completo
impede a análise da regularidade do gasto.
8. Pela sua m

Inteiro teor:
09/12/2025
Número: 0600331-87.2024.6.16.0049

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 31/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600331-
87.2024.6.16.0049, que julgou desaprovadas as contas prestadas nestes autos, pela candidata
Gloria Rodrigues Gonçalves, concorrente ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2024 no
município de Colombo/PR, conforme fundamentação. Ainda, conforme art. 79, §1º da Resolução
TSE nº 23.607, determino o recolhimento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo sobre
este valor incidir juros moratório e atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável
aos créditos da Fazenda Pública, sobre o valor a ser recolhido, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, ao tesouro nacional, no prazo de 05 dias contados do
trânsito em julgado da sentença, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, para
fins de cobrança, conforme o artigo 79 da mencionada resolução. (Prestação final de contas
eleitorais da requerente Gloria Rodrigues Gonçalves, candidata vereadora pelo Partido
Democrático Trabalhista no município de Colombo, referente as eleições municipais de 2024,
julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve omissão na comprovação de gastos eleitorais
efetuados na campanha com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, no montante de R$ 4.000,00, o equivalente à 100% do total de gastos
declarados. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GLORIA RODRIGUES GONCALVES (RECORRENTE)
ANDERSON CUNHA MOREIRA (ADVOGADO)
SIMONE CRISTINA NOGUEIRA (ADVOGADO)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807493
08/12/2025
18:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44807493 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818062944400000043744478
Número do documento: 25120818062944400000043744478
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:48:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.790
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600331-
87.2024.6.16.0049 – Colombo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: GLORIA RODRIGUES GONCALVES
ADVOGADO: ANDERSON CUNHA MOREIRA - OAB/PR48961
ADVOGADO: SIMONE CRISTINA NOGUEIRA - OAB/PR111074
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR37829-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO.
PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas eleitorais de candidata nas
Eleições 2024, em razão da omissão na comprovação de gastos eleitorais efetuados na campanha com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). A candidata alega excessivo
rigor na decisão, que as irregularidades configuram meras falhas formais na apresentação dos documentos e
a insignificância da extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículo, requerendo a reforma da
sentença para aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de apresentação completa de contratos de
prestação de serviços e documentos de veículos locados para a campanha eleitoral, financiados com recursos
do FEFC, enseja a desaprovação das contas; (ii) se a apresentação parcial de documentos pode ser suprida
por outros elementos de prova, como comprovantes de pagamento; (iii) se a extrapolação do limite de gastos
com aluguel de veículo, em valor considerado insignificante, justifica a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de contas eleitorais é pilar do regime democrático, conferindo publicidade aos gastos de
campanha e combatendo o abuso de poder econômico nas eleições.

Num. 44807493 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818062944400000043744478
Número do documento: 25120818062944400000043744478
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:48:42
4. A transparência no financiamento e aplicação de recursos públicos e privados é condição para que os
eleitores saibam quais os patrocinadores de uma candidatura e quais interesses representam.
5. A comprovação dos gastos eleitorais exige a apresentação de documento fiscal idôneo ou, quando
dispensado pela legislação aplicável, recibo, bem como a rastreabilidade dos pagamentos efetuados.
6. A apresentação incompleta de contratos e a ausência de documentos de veículos locados para a
campanha, financiados com recursos do FEFC, configuram irregularidades que comprometem a
regularidade das contas.
7. Ainda que comprovantes de pagamento tenham sido apresentados, a ausência do contrato completo
impede a análise da regularidade do gasto.
8. Pela sua magnitude, as irregularidades justificam a desaprovação das contas, diante da relevância do
montante irregular em relação ao total da movimentação financeira da campanha, extrapolando os limites
fixados jurisprudencialmente para o valor absoluto envolvido e para o impacto percentual, respectivamente
de R$ 1.064,10 e 10%.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das contas, reduzir a
determinação de devolução ao erário para R$ 3.000,00.
Tese de Julgamento: 1. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do FEFC exige a apresentação
completa dos contratos de prestação de serviços e documentos dos veículos locados, sob pena de
desaprovação das contas. 2. A apresentação parcial de documentos não supre a ausência do contrato
completo, que é essencial para a análise da regularidade do gasto. 3. A extrapolação das balizas fixadas
jurisprudencialmente - valor absoluto que excede R$ 1.064,10 e impacto percentual superior a 10% - faz
com que as irregularidades apuradas justifiquem a desaprovação das contas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº 9.504/97, art.
16-C; Lei nº 13.487/2017; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, 35, § 12, 38, 53, 60.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCE nº 060357290, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
05/09/2023; TSE, PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060168239, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 174, Data 08/09/2022; TSE,
AgR–AI nº 0601937–86/PE, rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em 20.8.2020, DJe em 8.9.2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/12/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata GLORIA RODRIGUES

Num. 44807493 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818062944400000043744478
Número do documento: 25120818062944400000043744478
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:48:42
GONCALVES nas eleições 2024, desaprovadas por sentença diante da omissão na comprovação
de gastos eleitorais efetuados na campanha com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, no montante de R$ 4.000,00.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44657848) e sustentou que: a) a decisão trata com
excessivo rigor uma pequena falha no curso da campanha cometida no calor da prestação de
contas, além de estar despida da indispensável motivação e fundamentação que deve permear
decisões exaradas pelos membros desse Poder da República; b) o contrato de prestação de
serviço foi apresentado na íntegra, no entanto, de forma desordenada, o que acabou induzindo ao
entendimento equivocado; c) em relação ao contrato para a criação de página na internet firmado
com Camila Sbrissia, a primeira página do contrato está no ID 128856197 e a página final por
equívoco foi juntada ao ID 128856199; d) em relação à prestação de serviço de militância, ainda
que tenha sido juntada apenas a primeira página do contrato, a candidata também apresentou o
comprovante de pagamento em favor da prestadora do serviço, o que supre a referida
irregularidade e comprova a contratação do serviço, bem como o pagamento da despesa
realizada; e) quanto à extrapolação do limite de gastos de campanha com aluguel de veículo,
tem-se que o valor ultrapassou em apenas R$ 200,00 o limite que era de R$ 800,00, valor
insignificante a justificar uma desaprovação de contas.
Ao final, requereu a reforma da sentença para fins de aprovação das contas com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento (id. 44702843).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no DJE do dia 09/07/2025 (id.
44657849) e as razões foram protocoladas no dia 10/07/2025 (id. 44657847).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

Num. 44807493 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818062944400000043744478
Número do documento: 25120818062944400000043744478
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:48:42
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, as contas foram desaprovadas devido à constatação de irregularidades
na utilização de recursos financeiros provenientes do FEFC, as quais serão analisadas de forma
individualizada.
a) Contratação de Camila Sbrissia
A sentença de 1º grau destacou que:
"Conforme mencionado no item anterior, a prestadora de contas não apresentou os respectivos
contratos completos firmados quanto à despesa com atividades de militância e mobilização de
rua, quanto à despesa com criação e inclusão de páginas na internet e quanto à cessão ou
locação de veículos, junto aos fornecedores Raisa de Souza Torres, Camila Sbrissia e SILVIA
CRISTINA GONCALVES, respectivamente. Também não apresentou o documento de registro e
licenciamento do veículo Fiat Palio, ano 2008, RENAVAM 00957047690 e PLACA HTC0C47,
utilizado em campanha em nome de SILVIA CRISTINA GONCALVES.” (Parecer Conclusivo - ID
129012935)".
Em sede recursal, a recorrente afirmou que "Em relação ao contrato para a criação de página na
internet firmado com Camila Sbrissia, a primeira página do contrato está no ID 128856197 e a
página final por equívoco foi juntada ao ID 128856199".

Num. 44807493 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818062944400000043744478
Número do documento: 25120818062944400000043744478
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:48:42
Pois bem.
Neste ponto há que se fazer uma importante distinção: os gastos, para serem considerados
regulares na prestação de contas, demandam duas comprovações: (i) de que o fornecedor
declara, documentalmente, ter recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato
bancário, desde a conta de origem até o destinatário.
Vejamos o que prescreve o artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas
ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura
da prestadora ou do prestador de serviços.
[não destacado no original]
Ademais, a exigência de rastreabilidade dos pagamentos efetuados encontra-se expressa no
artigo 38 da resolução:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos
no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por
meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.
Em síntese, para que se repute regularmente comprovado o gasto, o candidato deve apresentar o
contrato ou comprovante de pagamento e também deve haver a contraparte no extrato bancário
ou, ao menos, a prova de que efetuou o pagamento em conformidade com a previsão legal.
Quanto à fornecedora Camila Sbrissia, contratada na campanha para efetuar serviços de "criar
estratégias de marketing para as redes sociais, realizar publicações e responder comentários",
verifica-se que a mesma figurou na contraparte do extrato da conta bancária FEFC e que,
conforme mencionado pela recorrente, consta no id. 44657817 a primeira página do contrato
firmado e no id. 44657819 a segunda e última página do contrato, devidamente assinado pelas

Num. 44807493 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818062944400000043744478
Número do documento: 25120818062944400000043744478
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:48:42
partes.
Tal contrato está de acordo com o art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019 que prevê:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Dessa feita, tem-se por preenchidos os requisitos de declaração documental de recebimento dos
valores, bem como a rastreabilidade dos recursos públicos envolvidos, com a comprovação
da operação efetuada da conta da recorrente para a conta bancária da fornecedora Camila
Sbrissia.
Nesse prisma, não há irregularidade no ponto, de modo que deve ser afastada a devolução do
montante de R$ 1.000,00 ao erário.
b) Contratação de Raisa de Souza Torres
O juízo de 1º grau identificou que não foi apresentado o contrato firmado com Raisa de Souza
Torres e que foi pago à referida fornecedora a quantia de R$ 2.000,00, verba originária de
recursos do FEFC.
Em sede recursal, a recorrente afirmou que: "Em relação a prestação de serviço de militância,
ainda que tenha sido juntada apenas a primeira página do contrato, a candidata também
apresentou o comprovante de pagamento em favor da prestadora do serviço, o que supre a
referida irregularidade e comprova a contratação do serviço, bem como o pagamento da despesa
realizada".
Ocorre que, na esteira da fundamentação já esboçada no item anterior, a juntada do instrumento
contratual é imprescindível para fins de se analisar se o dinheiro público foi despendido de forma
escorreita, dentro das hipóteses legalmente permitidas. É necessário saber, com precisão, qual
era o objeto do contrato, as condições avençadas e se houve aceitação pelas partes (assinaturas)
no instrumento de contrato. Sem isso, o que se tem é apenas a realização de um pagamento,
com recursos públicos, a uma dada pessoa, mas não se sabe o motivo - sendo certo que a mera
declaração unilateral da prestadora de serviços não é suficiente para suprir a falta da
documentação mínima obrigatória.
Portanto, não tendo sido juntado o contrato firmado com Raisa de Souza Torres e havendo
recursos públicos do FEFC envolvidos, permanece a irregularidade quanto à comprovação da
regularidade do gasto, mantendo-se, via de consequência, a determinação de devolução de R$
2.000,00 ao Tesouro Nacional.
c) Locação de veículo firmada com Silvia Cristina Gonçalves
A sentença de 1º grau identificou que, quanto à locação de veículo para campanha, não foram

Num. 44807493 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818062944400000043744478
Número do documento: 25120818062944400000043744478
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:48:42
apresentados o contrato, tampouco o documento CRLV do veículo.
Em sede recursal, a prestadora não se manifestou especificamente quanto à ausência dos
documentos em questão. Limitou-se a dizer que: "Quanto a extrapolação do limite de gastos de
campanha com aluguel de veículo, tem-se que o valor ultrapassou em apenas R$ 200,00 o limite
que era de R$ 800,00, valor insignificante a justificar uma desaprovação de contas. De fato a
candidata em questão não se atentou ao referido limite com despesas de aluguel de veículo, mas
tal falha, levando em conta ainda o valor ínfimo que se ultrapassou o limite (R$ 200,00) não
justifica a sua desaprovação, e sim uma ressalva".
Pois bem.
Conforme dispõe o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a prestação de contas deve conter
as informações específicas de todas as receitas e despesas de campanha, bem como ser
acompanhada dos documentos comprobatórios.
No caso de veículos cedidos à campanha, o art. 21 do mesmo diploma exige a demonstração de
que o doador é o proprietário do bem, devendo assim haver correspondência entre o cedente que
consta do contrato e o proprietário identificado por meio do CRLV.
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
[...]
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o) responsável
direto pela prestação de serviços;
[não destacado no original]
Em situação similar, relativa às eleições 2022, esta Corte definiu que é suficiente para sanear a
ausência de comprovação de propriedade do bem a apresentação de documento datado do ano
das eleições ou do ano imediatamente anterior:
(...)
1. Recurso estimável em dinheiro decorrente de cessão de veículo sem comprovação de
propriedade do bem contemporâneo à campanha (2021 ou 2022), caracteriza recurso de origem
não identificada e impõe o recolhimento do valor correspondente ao erário. A apresentação de
documento apto a comprovar a propriedade do bem, ainda que após a emissão do parecer
técnico conclusivo, tem o condão de afastar o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 05/09/2023]
No caso, trata-se de locação de veículo contratada com pessoa física, sendo imprescindível a
apresentação, além do contrato, do comprovante de propriedade do bem.
Nesse sentido é o entendimento do TSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÕES E

Num. 44807493 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818062944400000043744478
Número do documento: 25120818062944400000043744478
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:48:42
OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3.3. Em relação às despesas com manutenção de veículo particular, o partido alega contradição,
sob o argumento de que consta dos autos contrato de cessão de uso de automóvel.
3.3.1. No ponto, esta Corte Superior expressamente consignou que o partido não se
desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade do veículo, não tendo apresentado, por
exemplo, mediante a apresentação do CRLV, documento que, consoante ressaltou o MPE,
poderia confirmar a propriedade do bem e validar o contrato apresentado.
3.3.2. Conforme entende o TSE, "por se tratar de locações contratadas com pessoas
físicas, era exigível a apresentação de comprovantes das propriedades dos respectivos
bens (CRLV)" mormente porque, "sem a prova da propriedade dos bens locados, não é
possível assentar a regularidade dos gastos efetuados" (AgR–AI nº 0601937–86/PE, rel.
Min. Sérgio Banhos, julgado em 20.8.2020, DJe em 8.9.2020).
(...)
9. Embargos de declaração rejeitados.
[TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060168239, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 174, Data 08/09/2022,
não destacado no original]
Portanto, tendo o contrato sido apresentado de forma incompleta e dada a ausência da juntada
do CRLV do veículo, não é possível atestar que os recursos públicos empregados foram
utilizados regularmente, além do que não foi possível verificar se a locadora Silvia Cristina
Gonçalves era a proprietária do bem quando o locou para a campanha eleitoral da recorrente.
Desse modo, tem-se por configurada irregularidade no montante de R$ 1.000,00, permanecendo
a determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
d) Extrapolação ao limite de gastos com aluguel de veículos
Anota-se que o juízo a quo não aplicou à prestadora de contas a multa por extrapolação ao limite
de gastos com aluguel de veículos, prevista no artigo 6º combinado com o artigo 42, inciso II, da
Resolução TSE 23607/2019, embora tenha sido regularmente alertado quanto à irregularidade
por meio do parecer conclusivo, questão que já não pode ser corrigida por esta Corte por não
configurar matéria de ordem pública e por somente haver recurso da prestadora de contas, o que
atrai a incidência do princípio non reformatio in pejus, isto é, é vedado reformar a sentença para
pior em prejuízo do recorrente.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, restam configuradas irregularidades no montante total de R$ 3.000,00 (R$
R$ 2.000,00 + R$ 1.000,00), que correspondem a 61,21% do total da movimentação de
campanha (R$ 4.901,10). Com isso, superadas as balizas fixadas jurisprudencialmente pelo TSE
para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade tanto quanto ao valor
absoluto envolvido, que excede R$ 1.064,10, quanto pelo percentual impactado, que excede
10%, as irregularidades identificadas conduzem à desaprovação das contas.

Num. 44807493 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818062944400000043744478
Número do documento: 25120818062944400000043744478
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:48:42
Portanto, é o caso de se CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para,
mantendo a desaprovação das contas, reduzir a determinação de devolução ao erário para R$
3.000,00.
.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600331-
87.2024.6.16.0049 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: GLORIA RODRIGUES GONCALVES - Advogados da RECORRENTE: ANDERSON
CUNHA MOREIRA - PR48961, SIMONE CRISTINA NOGUEIRA - PR111074, PAULO ERNESTO
WICTHOFF CUNHA - PR37829-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE
COLOMBO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.12.2025